Tribunal: TJBA
Processo: 0521657-30.2017.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0521657-30.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MAURÍCIO DE SOUZA REGALO

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE SOUSA RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121,
§2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO POR
MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
. INSURGÊNCIA CONTRA A PRONÚNCIA.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE.
PROVA DA MATERIALDIADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA
DA
L
EGÍTIMA DEFESA
. INCONGRUÊNCIAS NA VERSÃO DEFENSIVA. MULTIPLICIDADE DE GOLPES E REGIÕES VITAIS ATINGIDAS. INEXISTÊNCIA DE TESTEMUNHA PRESENCIAL.
DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS QUANTO À INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. UTILIZAÇÃO DE ARMA CORTANTE E ATINGIMENTO DE REGIÕES VITAIS. PRESENÇA,
EM TESE,
DE DOLO EVENTUAL.

1. O recorrente pugna, pela absolvição sumária ou impronúncia, sob argumento de que o recorrente agira em legítima defesa de sua própria vida, conforme previsto no art. 23, II, do Código Penal, de modo que não teve intenção de ceifar a vida do ofendido. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, CP), sob argumento de que “
não desejou o resultado morte da vítima
”, mas “
apenas agindo de modo a defender-se do ataque da vítima
”.

2. Em sede de Pronúncia não é necessária prova plena para submissão do acusado ao Tribunal do Júri, bastando sérios indícios de autoria e certeza da existência do crime.

3. Da análise dos autos, observa-se que a materialidade do delito restou demonstrada por meio do laudo de exame cadavérico, o qual concluiu que o periciando faleceu de “
choque hemorrágico agudo no curso do tratamento médico hospitalar devido à agressão por arma branca
”. Os indícios suficientes de autoria restam demonstrados por meio dos relatos testemunhais e do próprio recorrente, que confessou a prática do delito perante a autoridade policial, como também em juízo.

4. As circunstâncias em que ocorreram os fatos, a prova testemunhal colhida e, especialmente, os relatos contraditórios do recorrente na fase policial e na instrução, além da prova pericial, não evidenciam elementos suficientes e incontestes que possam alicerçar a absolvição sumária com base na tese da legítima defesa. Cumpre ressaltar que a multiplicidade de ferimentos em regiões vitais da vítima e a inexistência de testemunhas presenciais que confirmem a alegada agressão injusta, inviabilizam a absolvição sumária sob o fundamento da legítima defesa.

5. Não se admite a desclassificação da imputação de homicídio doloso quando não comprovada de forma inequívoca a ausência de
animus necandi
, sendo suficiente, para a manutenção da pronúncia, a presença de indícios de que o agente tenha assumido o risco de produzir o resultado morte. A prática de múltiplos golpes com arma branca em regiões vitais do corpo da vítima evidencia, em tese, dolo eventual, impondo-se a submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

6. Portanto, havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como ausentes provas incontroversas quanto à excludente de legítima defesa e à ausência de
animus necandi
, deve ser mantida a decisão de pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença a apreciação das teses defensivas.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECID
O E
IM
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0521657-30.2017.8.05.0001
, em que figuram como Apelante MAURÍCIO DE SOUZA REGALO e como Apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.

2